Tribunal: TJSP
Processo: 1520465-36.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exercício de 2017 - Insurgência em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a imunidade tributária prevista no art. 150, caput, inc. III, "a", à excipiente CDHU e julgar extinta a execução fiscal – Imunidade recíproca inexistente na espécie - Benefício que não alcança sociedade de economia mista – Precedentes desta Corte -

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exercício de 2017 - Insurgência em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a imunidade tributária prevista no art. 150, caput, inc. III, "a", à excipiente CDHU e julgar extinta a execução fiscal – Imunidade recíproca inexistente na espécie - Benefício que não alcança sociedade de economia mista – Precedentes desta Corte - Orientação do Colendo STF no sentido de que o serviço prestado por empresa de economia mista, para resultar em inaplicabilidade da vedação de que trata o art. 173, § 2o, da Constituição Federal, deve ser público, indisponível e prestado em regime de exclusividade, o que não é o caso (RE no 1.295.926/SP) – Sentença reformada – Recurso provido.